Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CE - FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL. INTERESSE RECURSAL CENTRADO APENAS NO ESTABELECIMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE DEZ DIAS PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CIRURGIA COM PRIORIDADE CLÍNICA NA CATEGORIA AMARELA (SEM URGÊNCIA NEM EMERGÊNCIA). IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe no prazo máximo de 10 (dez) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar: CE - FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de modo que a sentença gerará prejuízo a parte autora, uma vez que a questão da fila de espera poderá haver uma demora excessiva por parte da administração pública. No mais, acrescenta que a cirurgia requerida em prol da parte autora têm por escopo viabilizar a sua existência e vida digna, garantindo-lhe o direito à saúde de forma eficaz e concreta, o que justifica o acolhimento total do pedido inicial.
III. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, com base nos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo douto Juízo sentenciante, [...] é inviável o reconhecimento de direito de preferência não fundamentado em provas robustas de gravidade do estado de saúde de quem busca o pronunciamento judicial.
VI. Demais disso, as informações prestadas pelo Distrito Federal indicam que [...] após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, foi identificada a solicitação de CIRURGIA 398490953, inserida em 28/12/2021 com a prioridade amarelo, conforme print da tela em anexo - Documento SEI 83320198. No momento, constam na fila 899 solicitações, sendo 40 na prioridade VERMELHA, 408 na prioridade AMARELA, 333 na prioridade VERDE e 118 na prioridade AZUL. Considerando a prioridade amarelo do(a) paciente em questão, estão sendo agendadas as solicitações em mesma prioridade do mês 09/2020 (id 39268090 – p. 6).
VII. Nesse contexto, a par de ainda de se tratar de paciente jovem (50 anos de idade), a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores quando existem milhares em situação similar à do requerente e centenas aguardando cirurgia com urgência (risco vermelho ou amarelo).
VIII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar urgência), a questão há de ser resolvida na fase de cumprimento de sentença.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).